Tribunal: TJDFT
Processo: 0711796-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No PROCESSO: 0711796-38.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SIGA SERVICOS ESPECIALIZADOS E FACILITIES LTDA AGRAVADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Chamo o feito à ordem. 1. Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por SIGA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E FACILITIES LTDA., em que se apontou como autoridade coatora o PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL e como ilegal o Despacho Singular n. 46/2024-GCAC (ID 57219116), proferido em 15-março-2024, que suspendeu cautelarmente os procedimentos decorrentes do Pregão Eletrônico n. 16/2023-Detran/DF, na fase em que se encontra, até ulterior deliberação do Tribunal de Contas. A liminar foi deferida para suspender os efeitos da Decisão n. 46/2024, proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, que concedeu efeito suspensivo cautelar em relação aos procedimentos decorrentes do Pregão n. 16/2023-Detran-DF, para que o Contrato de Prestação de Serviços n. 03/2024 retomasse, imediatamente, a produção de seus regulares efeitos, até o julgamento final da ação mandamental (ID 57245159). Contra essa decisão foi interposto AGRAVO INTERNO neste Mandado de Segurança pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal (ID 59266655). As informações foram prestadas pela eminente autoridade indigitada coatora (ID 57762831). Pois bem. Observa-se que o mérito do AGRAVO INTERNO se confunde com o mérito do MANDADO DE SEGURANÇA. Desta maneira, proceder-se-á ao julgamento deste, com prejuízo daquele. 2. À Secretaria do Conselho Especial para que reautue os autos como Mandado de Segurança Cível. 3. Após, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral Distrito Federal, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei n. 12.016/09 e artigo 227, inciso II, RITJDFT. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator